Tribunal: TCU
Processo: 032.148/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10932/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.148/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Balthar Pinto Machado (XXX.973.077-XX); Ana Maria de Jesus (XXX.310.021-XX); Duque Dantas (XXX.158.101-XX); Edmilson Lima de Menezes (XXX.221.288-XX); Jose Djalma da Silva (XXX.322.274-XX); Jose Henrique Fernandes Borges (XXX.435.121-XX); Licia Maria Gaspar Barros Kilson (XXX.334.635-XX); Marcony Edson da Costa (XXX.989.614-XX); Raul Rodrigues de Souza (XXX.232.211-XX); Ruth Maria do Nascimento Ferreira (XXX.946.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.